Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROLE FÍSICO DE MERCADORIAS. DIFERENÇA APURADA. OMISSÃO DE RECEITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO EXTIRPADO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 355, VII, do Decreto Distrital n. 18.955/97 (Regulamento do ICMS) dispõe que presumir-se-á tributada a operação ou prestação não registrada, quando se constatar diferença apurada mediante controle físico dos bens, assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e saídas.

2. A despeito de a autora alegar, em suas razões recursais, que não houve controle físico das mercadorias ou indicação de lapso temporal referente à fiscalização, vislumbra-se expressamente do auto de infração que os auditores realizaram levantamento físico das mercadorias em estoque e examinaram os dados referentes ao período de 1o/7/2011 a 30/4/2013, apurando-se diferença e, por conseguinte, omissão de receita. Pontue-se que o auto de infração goza de presunção de veracidade e a autora não se desincumbiu do ônus de infirmar tal presunção (art. 373, II, do CPC).

3. Realizada perícia no transcurso dos autos, o expert informou a existência de 21 (vinte e uma) notas fiscais idôneas para alguns bens, no valor total de R$26.534,30 (vinte e seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), exsurgindo necessário o decote do respectivo importe para fins de valor principal do auto de infração, conforme consignado na r. sentença.

4. Se, à ocasião da fiscalização, os auditores fiscais encontraram mercadorias no estabelecimento da autora, sem a respectiva documentação, constata-se que houve descumprimento da obrigação tributária acessória delineada no art. 47 da Lei Distrital n. 1.254/96, o que respalda a autuação.

5. À luz do entendimento exarado pelo STF, no RE n. 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), pelo c. STJ, no REsp n. 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 905), e pelo Conselho Especial desta e. Corte na AIL n. 2016.00.2.031555-3, os débitos decorrentes de relação jurídico-tributária, no âmbito do Distrito Federal, serão atualizadas da seguinte forma: a) até 13/2/17, adota-se o INPC; b) de 14/2/17 a 31/5/18, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/6/18 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices.

6. Tendo em vista que houve declaração parcial de nulidade do auto de infração, com decote de valores, não se evidencia propriamente condenação, devendo a base de cálculo da verba honorária consistir no proveito econômico obtido pela parte autora, ou seja, o excesso extirpado do valor cobrado pelo Distrito Federal, a ser apurado em liquidação (art. 85, § 3o, II, do CPC).

7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.